Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A omissão sobre esse ponto impõe o saneamento do vício, com atribuição de efeitos modificativos.
3. Recurso conhecido e provido.